Tribunal: TJMT
Processo: 0000895-40.2000.8.11.0046
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000895-40.2000.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ANTONIO FIDELIS DA SILVA ZAMO - CPF: 050.880.110-91 (APELADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), ILDO ROQUE GUARESCHI - CPF: 037.312.949-15 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), FABIO JOSE FABRIS - CPF: 294.459.178-98 (ADVOGADO), MARIA LUIZA PINZON ZAMO - CPF: 503.553.921-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDUINO DA SILVA ZAMO - CPF: 200.964.100-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DJANIRA AMARO DOS SANTOS ZAMO - CPF: 488.911.851-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ZAMO - CPF: 232.949.060-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NEOLI FATIMA BUENO ZAMO - CPF: 890.951.031-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

ANTONIO FIDELIS DA SILVA ZAMO

TERCEIRO INTERESSADO:

MARIA LUIZA PINZON ZAMO

TERCEIRO INTERESSADO:

ALDUINO DA SILVA ZAMO

TERCEIRO INTERESSADO:

DJANIRA AMARO DOS SANTOS ZAMO

TERCEIRO INTERESSADO:

JOSÉ ZAMO

TERCEIRO INTERESSADO:

NEOLI FATIMA BUENO ZAMO

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULAS RURAIS –
PROCEDÊNCIA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DÉBITOS RELATIVOS ÀS CÉDULAS REVISIONADAS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL – PARTE DOS ARGUMENTOS RECURSAIS QUE NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM A SENTENÇA – DETERMINAÇÃO PARA QUE O BANCO APRESENTASSE OS EXTRATOS/FICHAS GRÁFICAS DAS CONTAS VINCULADAS ÀS CÉDULAS, SOB PENA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NOS TERMOS DO ART.359 DO CPC/73 ENTÃO VIGENTE – DECISÃO NÃO RECORRIDA – PRECLUSÃO – CUMPRIMENTO PARCIAL DA ORDEM EXIBITÓRIA – DOCUMENTAÇÃO QUE COMPROVA A QUITAÇÃO DE PARTE DAS CÉDULAS, TRANSFERÊNCIA DOS SALDOS DEVEDORES PARA OUTRAS OPERAÇÕES NÃO LOCALIZADAS – RECURSO
DESPROVIDO.

Em observância ao
princípio da dialeticidade
, não deve ser conhecidos os argumentos recursais que não guardam qualquer correlação com o objeto da ação e, sobretudo, da sentença.

Se em decisão saneadora a autoridade judicial determina que o banco deve exibir as fichas gráficas/extratos das contas vinculadas às cédulas sob revisão, sem que houvesse sido impugnada pela via recursal adequada, descabe a arguição da impossibilidade da inversão de ônus probante somente após a

sentença, haja vista preclusão da questão, a qual não constitui matéria de ordem pública.

Se os parcos extratos apresentados pelo banco apelante em cumprimento incompleto da ordem exibitória demonstram que parte das Cédulas sob revisão já foram quitadas, outra parte teve os seus respectivos saldos devedores transferidos para outras operações cujas fichas gráficas/extratos não foram localizadas pelos arquivos da referida instituição financeira, e que uma terceira parte não contém nenhum registro capaz de sustentar a subsistência de qualquer débito pendente, deve ser mantida a sentença que declarou a inexistência de qualquer débito relativo às sob revisão.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO(S):

ANTONIO FIDELIS DA SILVA ZAMO

TERCEIRO INTERESSADO:

MARIA LUIZA PINZON ZAMO

TERCEIRO INTERESSADO:

ALDUINO DA SILVA ZAMO

TERCEIRO INTERESSADO:

DJANIRA AMARO DOS SANTOS ZAMO

TERCEIRO INTERESSADO:

JOSÉ ZAMO

TERCEIRO INTERESSADO:

NEOLI FATIMA BUENO ZAMO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida na
Ação Revisional de Cláusula Contratual
n. 0000895-40.2000.8.11.0046 (Cód.

2365) ajuizada por
ANTONIO FIDELIS DA SILVA ZAMO E OUTROS
,
que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, nos termos dos art. 3º, § 2º, art. 4º, inciso I, art. 6º, inciso VIII e, ambos do CDC conjugado com os art.373, inciso II, e art.400, inciso I, ambos do CPC/15, para o fim de declarar a inexistência de qualquer débito em face da instituição financeira demandada, com relação às cédulas de crédito bancárias apontadas na exordial, bem como condenou o banco requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do proveito econômico obtido.

Inconformado, sustenta o banco apelante que as estipulações contratuais havidas entre as partes, especialmente no que pertine aos encargos pactuados, estão em consonância com a legislação vigente e foram ajustadas dentro do espírito da livre negociação, a qual constitui ato jurídico perfeito, a ser respeitado e cumprido em obediência ao princípio
pacta sunt servanda
, haja vista inexistir qualquer vício de consentimento capaz de invalidá-la.

Defende a nulidade da execução nos termos do inciso I do art.803 do CPC/15 ao argumento de que a sentença proferida nos autos da ação civil pública é ilíquida, de modo que para se tornar exigível há de ser previamente liquidada, nos termos do art.509 do mesmo Código, até mesmo para se descobrir se o apelado tem legitimidade para o cumprimento individual da sentença coletiva.

Assevera que em razão da ação civil pública sob cumprimento ter tramitado na Justiça Federal, os créditos a serem liquidados deverão ser utilizados pelos índices de correção monetária aplicáveis aos débitos judiciais da
Tabela de Atualização
daquela Justiça.

Alega que, muito embora a sentença coletiva proferida na ação civil pública tenha fixado o termo inicial de incidência dos juros moratórios na citação, a parte dispositiva da sentença não deve ser aplicada às execuções individuais, haja vista se tratar de processos distintos. Defende que, desta maneira, o termo inicial dos juros de mora deve ser a data da citação para o processo de liquidação/cumprimento de sentença.

Defende, subsidiariamente, que acaso fique definido que o marco inicial para os juros de mora seja a data da citação do banco apelante na Ação Civil Pública (em 21.07.1994), devem ser ele contabilizados nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação conferida pela Lei n. 11.960/09, ou, ainda, que sejam contados à ordem de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do CC/2002 (11.01.2003) e, a partir de então, à ordem de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do citado Código.

Sustenta, ainda, a inaplicabilidade de quaisquer juros remuneratórios sobre o saldo exequendo uma vez que a sentença coletiva não fez nenhuma menção a esse respeito.

Aduz que para fazer jus ao direito reconhecido na sentença coletiva
parte autora deve provar não somente o pagamento total do mútuo rural firmado, mas também a efetiva existência da cobrança do IPC sobre o respectivo saldo devedor em março de 1990 (84,32%), o que não teria ocorrido no caso dos autos.

Argui que o pedido de inversão do ônus da prova não poderia ter sido acolhido visto que tal disposição não é geral e absoluta, mas sim medida extremamente excepcional, a ser analisada casuisticamente, devendo, no caso dos autos, prevalecer o ônus previsto no inciso I do art.373 do CPC/15.

Defende, ainda, a indispensabilidade da produção de prova oral para a apuração do valor devido.

No mais, sustenta o descabimento de fixação de honorários de sucumbência na fase de liquidação de sentença.

Por fim, pugna pela reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões de ID. n. 122683938, pugna preliminarmente o autor apelado pelo não conhecimento do recurso em função da absoluta afronta ao
Princípio da Dialeticidade
, vez que as razões de recorrer não guardam relação com os termos da sentença e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante dos autos consta, os apelados ajuizaram a presente demanda no ano de 2000 sustentando, em síntese, que:

(i) para instrumentalizar financiamentos destinados à aplicação de calcário, custeio da lavoura de soja e arroz, e aquisição de 2 (dois) tratores, emitiu em favor do banco réu as Cédulas Rurais Pignoratícias n. 87/00095-4, 87/00096-2, 88/00151-2, 88/00152-0; 88/00162-8, 88/00163-6, 88/00176-8, 92/00088-6, 92/00364-8, 92/00406-7, 92/00407-5, 94/00254-1, 95/00350-9 e, ainda, firmou com a mencionada instituição financeira o contrato de Abertura de Crédito Fixo com garantia real n. 93/00111-8;

(ii) em todas as cédulas existem cláusulas prevendo a atualização monetária dos
“saldos devedores da conta vinculada ao financiamento”
, com base nos indexadores oficiais (OTN/BTN/TR); nos índices fixados para corrigir os depósitos em cadernetas de poupança; no IPC e/ou no IGP-M, além de juros remuneratórios variando entre 7% e 25% ao ano, com capitalização mensal e, para o período de inadimplemento,
comissão de permanência
à taxa de mercado e/ou a elevação da taxa de juros para 3% a 4% ao mês, sem prejuízo da multa e juros moratórios legalmente previstos.

(iii) de acordo com o Decreto-Lei n. 167/67, o financiador deve abrir uma conta vinculada a cada financiamento e nela lançar as parcelas liberadas, os encargos devidos e os valores pagos por conta do empréstimo (art. 4);

(iv) o autor nunca teria obtido acesso a essas contas, tampouco aos cálculos das prestações e dos encargos que lhe foram cobrados, ao passo que o banco réu nunca deu quitação e nem recibo especificando a quais parcelas e/ou operações eram imputados tais ou quais pagamentos, muito menos qual era o saldo remanescente de cada operação;

(v) em 01.07.1994, quando os valores de todas as operações, até então expressos em moeda corrente nacional à época foram convertidos para real, o somatório de todas essas operações atingiu o valor atualizado de R$414.482,71;

(vi) os valores já pagos à instituição financeira – dos quais, entretanto, não possui todos os comprovantes – somados aos valores de R$52.983,00 e R$ 14.500,00, referentes à venda de duas áreas, em outubro/1998 e maio/1999, correspondem a montante superior aos dos mencionados financiamentos;

(vii) ao invés de quitar ou diminuir seus débitos, passou a dever cada vez mais, sendo induzido a firmar inúmeros aditivos às cédulas originais, prorrogando prazos, até que em
junho/1996
, foi compelido a emitir uma nova cédula rural, no valor de R$204.056,42, destinada à recomposição e/ou consolidação de parte de sua dívida;

(viii) no entanto, o banco apelante continua a lhe fazer cobranças sem valor incerto, declarar concretamente por escrito o valor total do débito.

E com base nesses argumentos, fizeram os seguintes pedidos, em capítulo da inicial assim redigido:

“III – O pedido

Em vistas dos fatos e fundamentos expostos acima, pede que seja julgada procedente esta ação para, revisando os títulos originais, seus aditivos e instrumentos destinados a recompor e/ou classificar consolidar os saldos desses mesmos empréstimos, e, modificando as cláusulas relativas aos encargos financeiros neles insertas:

a.
determinar a revisão judicial da conta vinculada a cada financiamento concedido ao autor, apurando-se o valor total dos débitos (principal, juros e demais encargos) e créditos (amortizações, abatimentos, etc.), nela lançados mediante exame pericial contábil se necessário for;

b.
determinar a revisão das contas em que foram recebidos os valores destinados à amortização e/ou liquidação dos financiamentos antes de serem lançados na conta do empréstimo, assim de apurar o montante total dos valores entregues pelo autor ao Banco Real mediante exame pericial contábil, se necessário for;

c.
determinar que os valores efetivamente liberados e utilizados pelo autor sejam atualizados monetariamente até o dia 01 de julho de 1994 com base nos indexadores oficiais (OTN, BTN, TR)com consequente expurgo de índices relativos ao Plano Bresser (fevereiro, março e abril/89) e ao Plano Collor (março e abril/90) ou na variação dos preços mínimos fixados para os produtos agrícolas (soja) nos mesmos períodos;

d.
limitar a atualização monetária da dívida apurada em conformidade com a Aline anterior a partir de primeiro de julho de 1994, exclusivamente com base na variação dos preços mínimos fixados para os produtos agrícolas (soja);

e.
Arbitrar ao capital emprestado pelo banco réu ao autor, monetariamente atualizado na forma postulada nas alíneas anteriores, uma remuneração compatível com a renda proporcionada pelos preços agrícolas assegurados aos produtores, nos mesmos períodos em conformidade com as leis e a constituição vigentes, respeitado sempre o limite e constitucional de 12% ao ano;

f.
determinar que os valores entregues ao banco, após atualizados monetariamente de forma Idêntica aos valores financiados sejam imputados ao pagamento dos empréstimos contraídos pelo autor, após revisados judicialmente, na forma prescrita pelos arts. 991 a 994 do Código Civil;

g.
Decretar a nulidade das cláusulas de inadimplemento constantes dos instrumentos originais e seus sucedâneos que prevêem a substituição dos encargos originalmente previstos por comissão de permanência a taxa de mercado e elevação da taxa de juros para 24% ao ano, 3% ou 4% ao mês;

h.
limitar os efeitos da mora a elevação da taxa de juros em 1% ao ano (Dec-Lei 167/67, art. 5º, § único) e à incidência de multa moratória limitada a dois por cento do débito apurado do (CDC, art. 52, §1º);

i.
condenar o banco réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

IV – As provas

Pretende demonstrar a verdade de suas alegações com documentos, perícias, testemunhas e depoimento pessoal do representante legal do banco réu e demais provas em direito admitidas.

V- Requerimentos

Finalmente requer que V. Exa., se digne mandar citar o banco réu para responder, querendo, a presente ação, cientificando-o de que, não o fazendo, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos aqui articulados.”

(ID. n. 122683913 - Pág. 31/32)

Citada, o ora apelante ofertou contestação suscitando, preliminarmente, (i) a impossibilidade jurídica do pedido por se voltar conta a lei e contra convenção das partes, por falta de fundamento jurídico e pela (ii) impossibilidade de rever vários contratos em uma única ação. No mérito, pugnou pela improcedência da demanda.

Saneado o feito, foi nomeado perito para realização de prova técnica.

No entanto, em razão de o banco requerido não ter apresentado as fichas gráficas de cada uma das contas bancárias vinculadas às cédulas sob revisão, o expert não conseguir honrar seu mister, pelo que acabou sendo destituído.

Nomeado novo esperto, este também apresentou um trabalho inconclusivo, também sob o fundamento da não apresentação das fichas gráficas/extratos das citadas contas vinculadas.

Em função disso, foi proferida pelo juízo de origem em 14.03.2011, a decisão de ID. n. 122683922 - Pág. 30/31 determinando fosse a instituição financeira apelante intimada para a apresentação de tais fichas gráficas/extratos, sob pena de aplicação da presunção de veracidade da arguição autoral de que todos os contratos sob revisão já estariam pagos.

No entanto, apesar de devidamente intimado, o banco apelante peticionou nos autos no ID. n.
122683927 - Pág. 7/13, em
11.01.2018,

trazendo apenas parte desses documentos, informando

que as Cédulas ns.
87/00096-2
,
88/00163-6
e
88/00162-5
foram devidamente quitadas em
07.06.1988
,
28.09.1989
e
28.09.1989
respectivamente, consoante documentos de IDs. ns.
122683927 - Pág. 7

Ainda segundo tal petição:

• O saldo devedor da Cédula n.
87/00095-4
teria sido transferido em 01.12.1990 para a Cédula n 90/01076-0, cujo saldo devedor, por sua vez, teria sido
transferido em 30.09.1991 para uma
composição não localizada
, conforme extrato de ID. n. 122683927 - Pág. 29

• O saldo devedor da Cédula n.
88/00151-2
O saldo devedor teria sido transferido em 01.12.1990 para a
Cédula n

90/01077-6,
conforme extrato de ID. n. 122683927 - Pág. 25, cujo saldo devedor, por sua vez, teria sido transferido em 30.09.1991 para a
Op. 91/00465-9,
conforme extrato de ID. n. 122683927 - Pág. 30. Por fim, o saldo devedor dessa
Op. 91/00465-9
, teria sido transferido em 25.10.1994 para uma
composição não localizada
, conforme extrato de ID. n. 122683927 - Pág. 39

• O saldo devedor da Cédula n.
88/00152-0
teria sido transferido em 10.12.1990 para a
Cédula n

90/01078-7,
cujo saldo devedor, por sua vez, teria sido transferido em 10.11.1991 para a
Op. 91/00478-8,
conforme extrato de ID. 122683927 - Pág. 33. Porém, os extratos/ fichas técnicas dessa nova operação jamais foram juntados aos autos.

• Já em relação às
Cédulas Rurais de ns. 88/00176-8
,
92/00088-6
,
92/00364-8
,
92/00406-7
,
92/00407-5
,
94/00254-1
e
95/00350-9
nenhum extrato/ficha gráfica foi apresentado.

Instado a se manifestar sobre a perícia inconclusiva apresentada pelo segundo expert nomeado, o autor apelado peticionou no ID. n. 122683927 - Pág. 48 a 122683928 - Pág. 3 dos autos para requerer a aplicação dos preceitos descritos no 400 do CPC/15, para o fim de presumir verdadeiros os fatos alegados na exordial, tendo em vista à não exibição dos documentos imprescindíveis para desfecho da causa em voga, para o fim de declarar a inexistência de qualquer débito em face do Banco Réu, com relação as cédulas de crédito bancárias descritas na exordial.

Em manifestação derradeira, o banco requerido se manifestou pela improcedência da demanda.

Depois de tudo isso, o julgador singular proferiu a sentença de procedência.

Inconformada, insurge-se a instituição financeira ré pelas razões expostas no relato.

Da preliminar
inadmissibilidade do apelo por afronta ao princípio da dialeticidade.

Em sua contraminuta, sustenta o autor a inadmissibilidade do apelo do réu, por violação ao
Princípio da Dialeticidade
vez que
as razões de recorrer não guardam relação com os termos da sentença
.

Nesse ponto, assiste razão parcial ao autor recorrido.

Com efeito, ao cotejar as razões de recorrer aos fundamentos da sentença, constata-se uma dissociação quase que absoluta.

Isso porque, ao apelar, o banco construiu toda a sua argumentação como se o feito originário se tratasse de um processo de cumprimento individual de sentença coletiva proferida em Ação Civil Pública, ao passo que se tratava, na verdade, de uma sentença revisional de cédulas rurais.

Assim, todos esses argumentos recursais sequer devem ser enfrentados, à exceção de um que, mesmo não tendo sido apresentado dentro da melhor técnica, pode ser objeto de exame, qual seja:
a impossibilidade de inversão do ônus da prova
.

As demais arguições não guardam qualquer pertinência com o objeto da ação em si e, principalmente, com a sentença impugnada, a qual se limitou a declarar a inexistência de qualquer débito relativo às Cédulas Rurais sob revisão.

Com isso, passo ao exame da única arguição recursal passível de enfrentamento.

Da impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Conforme ressai do relato, o apelante sustenta a impossibilidade de inversão do ônus da prova por inaplicabilidade dos ditames do CDC aos contratos rurais.

No entanto, tal questão não pode ser conhecida pela ocorrência da preclusão.

Isso porque, consoante bem destacou a sentença, em decisão de ID. n. 122683922 - Pág. 30/31, datada 14.03.2011, o juízo singular determinou intimação da instituição financeira apelante para esta apresentasse as fichas gráficas/extratos, sob pena de aplicação da presunção de veracidade da arguição autoral de que todos os contratos sob revisão já estariam pagos, nos termos do art.359 do CPC/73 então vigente.

No entanto, apesar de devidamente intimado, o banco recorrente deixou de cumprir a obrigação exibitória e, o que é pior, deixou transcorrer in albis o lapso para impugnar esse decisum na via recursal.

Com isso, operou-se a preclusão desse comando judicial. Nesse sentido, vide o seguinte precedente dessa Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA ACP N. 94.0008514-1 – REPETIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - PLANO COLLOR –
ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS DA CONTA VINCULADA) – QUESTÃO JÁ DIRIMIDA EM AGRAVO ANTERIOR CUJO ACÓRDÃO JÁ TRANSITOU EM JULGADO –
PRECLUSÃO
– ALEGAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO E O BACEN - DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – REJEIÇÃO – TEMA 315 DO STJ – POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO DEVEDOR SOLIDÁRIO A SER DEMANDADO – SÚMULA 508 DO STF – RECURSO DESPROVIDO.
Descabida a restauração da discussão acerca da ordem de exibição dos extratos da conta vinculada à Cédula Rural em que se funda o pedido de cumprimento de sentença se a questão já foi dirimida em acórdão anterior já transitado em julgado.
[...] (TJ - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1003664-73.2022.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 04/05/2022, publ. no DJE 10/05/2022)

Ainda que assim não o fosse, certo é que, segundo a jurisprudência pacífica do STJ,

“Em exibição incidental de documentos, cabe a presunção relativa de veracidade dos fatos que a parte adversa pretendia comprovar com a juntada dos documentos solicitados, nos termos do art. 359 do CPC/1973 (atual art. 400 do CPC/2015)
, sendo certo que, no julgamento da lide, as consequências dessa veracidade serão avaliadas, pelo Juízo de origem, em conjunto com as demais provas produzidas nos autos”
(AgInt no AREsp 1.646.587/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe de 15/09/2020).

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
. REVISÃO DE CONTRATOS FINDOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ART. 359 DO CPC. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. POSSIBILIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM JANEIRO DE 1989 E MARÇO DE 1990. IPC FIXADO EM 42,72% E BTNF EM 41,28%. 1. A possibilidade de revisão de contratos bancários prevista na Súmula n. 286/STJ estende-se a situações de extinção contratual decorrentes de quitação. 2.
É admitida a aplicação da presunção de veracidade prevista no art. 359 do CPC quando a exibição de documentos é requerida incidentalmente em ação revisional
. 3. Admite-se a compensação de valores e a repetição do indébito na forma simples sempre que constatada cobrança indevida do encargo exigido, sem ser preciso comprovar erro no pagamento. 4. O índice de correção incidente em janeiro de 1989 é o IPC, fixado em 42,72%; em março de 1990, é o BTNF, fixado em 41,28%. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.293.812/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 13/3/2015.)

E na hipótese, como já dito, os parcos extratos apresentados pelo banco apelante em cumprimento incompleto da ordem exibitória demonstram que parte das Cédulas sob revisão já foram deveras quitadas, outras tiveram os seus respectivos saldos devedores transferidos para outras operações cujas fichas gráficas/extratos não foram localizadas pelos arquivos da instituição financeira ré, e uma terceira parte não contém nenhum registro capaz de sustentar a subsistência de qualquer débito pendente.

Sendo assim, há que ser mantida na íntegra a sentença ora combatida.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao apelo e elevo em mais 2% os honorários já fixados na sentença, a título de honorários recursais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022